Tribunal: TJDFT
Processo: 0706168-48.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. RESERVA DE VAGAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PLENO EXERCÍCIO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessária a formação de litisconsórcio necessário em situação na qual se discuta situação pessoal de eliminação de candidato em determinada fase de concurso público, à mingua da comunhão de direitos ou de obrigações relativamente aos demais concorrentes. (AREsp 1182113/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
3. Deste modo, em regra, não cabe ao Poder Judiciário avaliar o conteúdo do edital de concurso público, bem como os critérios adotados pela Banca Examinadora na execução do certame, ressalvando-se, entretanto, a possibilidade de intervenção judicial, em situações de manifesta ilegalidade.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC no 41-DF, firmou entendimento pela ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa.
5. Nos termos do art. 50, incisos I e II, da Lei n. 9.784/1999, os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública.
6. A ausência de indicação clara e fundamentada dos traços fenotípicos levados em consideração, na situação particular do autor/apelado, para considerá-lo inapto a concorrer nas vagas reservadas aos candidatos negros ou pardos, impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, em consequência, acarreta a nulidade do ato da Comissão de Heteroidentificação.
7. No caso concreto, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, em face da ilegalidade do ato administrativo, mormente em face da existência de provas nos autos a demonstrar o seu enquadramento na condição de pessoa parda.
8. Recurso de Apelação e Remessa Necessária conhecidos e não providos.